Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A pretensão recursal para fixação de honorários advocatícios no cumprimento de sentença instaurado pelo Advogado não procede, uma vez que já foi expedida a RPV dos honorários sucumbenciais e o precatório da parcela principal na execução de sentença, na qual houve inclusive o reconhecimento jurídico do pedido pela Fazenda Pública, art. 85, §7o, do CPC. Ademais, não se cogita da invocada litigiosidade excessiva em liquidação de sentença, uma vez que nem sequer houve essa fase, pois o título exequendo proferiu condenação em valor líquido e certo.
II - Agravo de instrumento desprovido.